Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-33.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-33.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA –
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE INFERIOR A 5 ANOS - CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 323 DO STJ – AUSÊN
CIA DERESPONSABILIDADE CIVIL–
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

A respeito do tema oSuperior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Identificada a procedência da dívida, bem como que a
sua
manutenção no rol de inadimplentes se deu em período inferior a 5 anos, não há que se falar responsabilidade civil
da instituição financeira
.

O Banco Central do Brasil emite histórico de
dívidas
a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a
dívida
persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a
dívida
não mais constará no próximo mês.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

VANDREA MARIA GARRIDO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
da Ação

Declaratória de Inexistência d
e Débito
C/c Danos Morais

n.

1015662-33.2023.8.11.0055

ajuizada
em desfavor

d
e

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou
improcedente
os pedidos da inicial
e condenou a apelante ao pagamento de custas e
honorários fixados em 15% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Equívoco na análise do juízo que não considerou que a consulta juntada foi emitida em 14/11/2023 onde ainda constava o débito prescrito no sistema SCR;

Violação à Súmula 323 do STJ
;

Ilegalidade na manutenção de débito prescrito junto ao sistema SCR e a consequente restrição indevida de crédito no mercado
;

Da caracterização de dano
in ré
ipsa
que deve ser reconhecido
;

Inaplicabilidade da Súmula 385
;

Ilegalidade de manutenção
ad
eternum
da dívida em rol de proteção ao crédito
;

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
para
julgar procedentes os pedidos da inicial
declarando inexigível o débito prescrito
que constava indevidamente
junto ao Banco Central SCR e
condenar
o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de 20
salários mínimos
, bem como
honorários advocatícios
. (ID.
218345217
)

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões em ID.
218345225
,
arguindo, preliminarmente, violação à dialeticidade recursal e, no mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

Dialeticidade recursal

O Apelado, em contrarrazões, combate o recurso interposto apontando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida.

Analisando o recurso, verifico que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo com identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença.

Dessa forma, não verifico ausência de dialeticidade recursal para o recurso.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de
Apelação Cível interposto por

VANDREA MARIA GARRIDO

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
da Ação
Declaratória de Inexistência d
e Débito
C/c Danos Morais

n.

1015662-33.2023.8.11.0055
ajuizada em desfavor

de

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% do valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
houve equívoco na análise do juízo singular por não verificar que o extrato do SCR foi extraído em 14/11/2023 que ainda consta a restrição prescrita de 2018, demonstrando a manutenção indevida da dívida e o dever
in ré
ipsa
de indenização por violação à Súmula 323 do STJ
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
Declaratória de Inexistência d
e Débito
C/c Danos Morais

ajuizada
por
VANDREA MARIA GARRIDO

em desfavor da
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

que visava declarar a inexigibilidade de

débito prescrito que constava indevidamente junto ao Banco Central SCR e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 20
salários mínimos
, bem como honorários advocatícios.

O juiz singular, em análise do mérito, após a instrução processual, verificou pelo histórico de consumo juntado pela Demandante que o débito indiscutivelmente prescrito não se encontra mais inserido no cadastro do SCR desde 2020, ou seja, f
oi retirado do sistema antes do prazo de cinco anos da prescrição.

Dito isso, a ação foi julgada improcedente, pela qual agora a Apelante busca a reforma.

DA ANÁLISE EQUIVOCADA DAS DATAS

A Apelante assevera que o
a quo
não observou que o extrato juntado
no autos
é datado de 2023, onde perfeitamente pode verificar a existência da cobrança, prescrita e indevida, fato indenizável por violar a súmula 323 do STJ.

Assevera que a manutenção de dívida prescrita por mais de 05 anos no rol de inadimplentes é uma atitude ilegal e indevida praticada pela instituição financeira que gera o dever
in ré
ipsa

de indenizar.

Aduz que no caso em tela não há que se aplicar a súmula 385 STJ se as demais dívidas estão
subjudice
.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, tenho que não há qualquer equívoco na análise realizada pelo juízo sentenciante que necessite de reparos.

Inicialmente, cumpra destacar que a constituição da dívida é fato incontroverso nos autos, ou seja, sua existência não é debatida, mas tão somente sua inserção no sistema SCR e o período em que permaneceu inscrito.

O histórico/extrato
juntado pelo demandante em ID.
218345681
de fato foi emitido em 2023, mais precisamente em 14/11/2023
às 16:59
, contudo, essa é a data em que as informações foram extraídas do sistema do
Governo Federal
.

O documento juntado é denominado de “Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) – Resumido” e, entende-se este relatório como um documento que detalha informações, no caso cronológicas, das inscrições dos débitos
em nome da Demandante n
o SCR, apresentando mês a mês quais as dívidas e as datas em que foram incluídas. Em um bom e simples português, é um resumo histórico das dívidas da Demandante
no SCR
.

Tratando-se de um resumo histórico é
clarividente que todas as dívidas
já
inseridas no sistema do SCR relativas ao período de 09/2018 a 09/2023 (data de pesquisa incluída pela própria Apelante no momento da busca)
estarão detalhadas neste resumo.

O documento é muito claro ao indicar que a dívida indicada como “BV FINANCEIRA S.A. –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO” no valor de R$ 369,89 esteve
incluída no sistema de 09/2018 até 06/2020 e, a partir desta data, não mais se encontrava no sistema.

A data da extração dos dados no sistema, ao contrário do que aponta a Apelante, nada tem a ver com o período de 09/2018 e 06/2020 em que o débito esteve inscrito. Extrair as informações do histórico resumido do SCR não fará com que as informações
do passado
sumam com a prescrição da dívida, ora, se assim fosse não se chamaria de histórico.

O fato é que o relatório aponta claramente que a partir de 07/2020 o débito já não se encontrava mais no rol de inadimplência do SCR,

e
para a constatação basta observar todos os meses seguintes constantes no documento,
portanto, não há que se falar em
indevida
manutenção de inscrição da dívida após sua prescrição.

Como se não bastasse, das informações juntadas pelo Apelado na contestação,
mais especificamente no Id.
218345695
, é possível identificar que a dívida junto à instituição financeira se deu em virtude de atraso no pagamento de parcelas relativas ao contrato de financiamento n.
11019006107417
.

Na oportunidade, restou demonstrado que
referido contrato iniciou em 07/06/2011 com parcelas no valor de R$ 61,76 com previsão de 72 parcelas que se findou em 25/06/2011 e as últimas 17 parcelas do financiamento ficaram inadimplentes, entretanto, houve uma renegociação da dívida que foi integralmente quitada em 22/06/2022.

Portanto, além de não se encontrar mais no sistema SCR desde 07/2020, a dívida do contrato entabulado com a instituição financeira já se encontra quitado desde 22/06/2022.

Dessa maneira, não há que se falar em equívoco na análise do juízo
a quo
que acertadamente julgou improcedente a ação. A data de 14/11/2023 se trata do dia em que a Demandante extraiu os dados do governo federal, inclusive, consta até o horário em que foi realizada a pesquisa (16:59) e nada tem a ver com a manutenção da dívida que, repita-se, encontra-se até mesmo quitada.

Diante disso, não se aplica a súmula 323 do STJ, porquanto a dívida não se manteve inscrita no rol de inadimplentes do SCR por prazo superior a cinco anos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente pugna pela declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da manutenção do seu nome junto ao Sistema de Informações do Banco Central (SCR) por dívida prescrita.
Compete ao Recorrente a incumbência de comprovar a manutenção da anotação de dívida prescrita, o que não ocorreu no presente caso, portanto, inexiste irregularidade na informação lançada junto ao SCR e o dever do banco recorrido em indenizá-lo. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012320-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).”
(grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (
SCR
). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO.
DÍVIDA

PRESCRITA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (
cinco
)
anos
.

(N.U 1009591-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
(grifo nosso)

CONCLUSÃO

Diante disso, não há que se falar em manutenção de dívida prescrita no sistema SCR que, conforme demonstrado, permaneceu ativo no sistema somente até 07/2020, não configurando qualquer ilegalidade capaz de gerar o dever de indenizar.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença objurgada
.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, ressalvada a sua exigibilidade em razão de justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024